Tribunal: STJ
Processo: 5012420-06.2015.4.04.7201
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2271264 - SC(2022/0399730-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DOS MARES
EMBARGANTE
: ANNA CLARISSE PEGORARO MARTINS
EMBARGANTE
: DANIELLA CRISTINA NOGUEIRA ALVES
EMBARGANTE
: DORA LÚCIA LOURENÇO BELEBONI
EMBARGANTE
: DORIVAL PADUAN HERNANDES
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE
: EDGARD MARIN
EMBARGANTE
: ELIZABETE SHIMAZAKI UEMURA
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT MARINONI - PR029137
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE
: FRANCISCA RODRIGUES VICENTINI
ADVOGADO
: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE
: JOAO BATISTA MARTINS - SUCESSÃO
EMBARGANTE
: JOSÉ AUGUSTO MARTINS
EMBARGANTE
: LAÉRCIO UEMURA
EMBARGANTE
: LEONILDA BOTIGELI PEDREIRO
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT MARINONI - PR029137
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE
: LUCIA MARIA BERNARDI PADUAN
ADVOGADO
: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE
: LUIZ ROBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: LUZIA NOBUKO OCHIRO
EMBARGANTE
: LYGIA MARIA GRACIANO DE SOUZA
EMBARGANTE
: MARIA AUGUSTA LOVO MARTINS
EMBARGANTE
: MARINA ESTELA CARDOSO DA CUNHA
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT MARINONI - PR029137
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE
: FLÁVIO AUGUSTO DE ANDRADE STRAPASON
EMBARGANTE
: MIRIAM HELENA BERTUOL RIGON
EMBARGANTE
: NESTHARDO JORGE PEDREIRO - SUCESSÃO
EMBARGANTE
: NEY EMÍLIO BRAGA ALVES
EMBARGANTE
: NILMA MARIA MARTINS
EMBARGANTE
: NILSA HENRIQUETA MARTINS
EMBARGANTE
: NILSON BERNARDO MARTINS
Documento eletrônico VDA54489260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:34:42
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: ef4b687b-8ceb-43b4-b64e-99a34f071c44

EMBARGANTE
: ODAIR DE FLORO MARTINS
EMBARGANTE
: PATRÍCIA BRAGA ALVES
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT MARINONI - PR029137
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE
: ROGERIO JOSE RIGON - SUCESSÃO
ADVOGADO
: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE
: ROSINEI GUILHEN MARTINS
EMBARGANTE
: SAMUEL DE SOUZA
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT MARINONI - PR029137
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE
: SANDRA MARA ARANTES GONZALES
ADVOGADO
: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE
: SANTO LAZARO BARROS
EMBARGANTE
: SEBASTIÃO JAMIL BELEBONI
EMBARGANTE
: SUELI APARECIDA GIOCONDO LAZARO
EMBARGANTE
: TANIA MARCIA ARANTES GONZALES
EMBARGANTE
: ALBANO DA CUNHA
EMBARGANTE
: ANA MARIA PIERRE MARIN
EMBARGANTE
: EDERALDO SOARES
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT MARINONI - PR029137
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE
: DEBORA TIEMI SCOTTINI
EMBARGANTE
: MARISTELA APARECIDA SILVA
EMBARGANTE
: DEBORAH MARIA FERREIRA GOMES
EMBARGANTE
: DANIEL VINICIUS NETTO
EMBARGANTE
: CAMILA DE ALCANTARA RICO
EMBARGANTE
: IVETE SOARES
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT MARINONI - PR029137
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE
: MICHELLE BERTUOL RIGON HILLE
ADVOGADO
: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE
: MONICA AKEMI IGARASHI THOMAZ DE AQUINO
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT MARINONI - PR029137
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE
: PEDRO HENRIQUE JORGE SCHINCARIOL
EMBARGANTE
: RAFAEL BERTUOL RIGON
ADVOGADO
: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE
: SILVIO EDUARDO MARTINS PINTO
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT MARINONI - PR029137
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
Documento eletrônico VDA54489260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:34:42
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: ef4b687b-8ceb-43b4-b64e-99a34f071c44

EMBARGANTE
: JOAO CARLOS GUIMARAES
EMBARGANTE
: LUZIA ISABEL BAZZO YOUSSEF
EMBARGANTE
: MAURA ROSA MENDES GUIMARAES
EMBARGANTE
: SANDRA MARIA BALARIM CEIGOL
EMBARGANTE
: MARCOS FERNANDES CEIGOL
EMBARGANTE
: SANDRA CORRADO FRANCO
EMBARGANTE
: MARTA TERRA ALVES MORTATI
EMBARGANTE
: NICOLA MORTATI NETO
EMBARGANTE
: FRANCISCA JANEIRO RODRIGUEZ
EMBARGANTE
: LEONARDO THOMAZ DE AQUINO FILHO
EMBARGANTE
: NIVALDO PIOVEZAN
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT MARINONI - PR029137
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MARINEY DA SILVA MARTINS PINTO
ADVOGADOS
: BRUNO SACANI SOBRINHO - PR005141
BRUNO MONTENEGRO SACANI - PR029563
FLAVIANE FARINHAS DOS SANTOS - PR069199
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: IGG ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO DE BENS
MOVEIS E IMOVEIS LTDA
OUTRO NOME
: AGROSIL ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS
LTDA
S/C
INTERES.
: BERNARDO AUGUSTO GUNTHER
INTERES.
: PEDRO SILVANO GUNTHER
INTERES.
: LUCIENE SETSUKO AKIMOTO GUNTHER
INTERES.
: RUBENS GERALDO GUNTHER
INTERES.
: JACINTA MARIA MARTINS DA FONTE E GUNTHER
INTERES.
: LUIZ EDUARDO GUNTHER
INTERES.
: NOELI GONÇALVES DA SILVA GUNTHER
ADVOGADO
: SIMONE HERRMANN AZEVEDO SOUZA BRUMMER - SC026324
INTERES.
: IRENE CORRADO FRANCO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: ADOLFO LUIS DE SOUZA GOIS - PR022165
INTERES.
: MUNICIPIO DE ITAPOÁ
PROCURADOR
: JOSÉ CARLOS POZZER DE OLIVEIRA - SC055338
INTERES.
: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
ADVOGADA
: DEBORA TIEMI SCOTTINI - SC040392
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA54489260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:34:42
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: ef4b687b-8ceb-43b4-b64e-99a34f071c44

1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54489260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:34:42
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: ef4b687b-8ceb-43b4-b64e-99a34f071c44

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2271264 - SC (2022/0399730-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DOS MARES
EMBARGANTE
: ANNA CLARISSE PEGORARO MARTINS
EMBARGANTE
: DANIELLA CRISTINA NOGUEIRA ALVES
EMBARGANTE
: DORA LÚCIA LOURENÇO BELEBONI
EMBARGANTE
: DORIVAL PADUAN HERNANDES
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE
: EDGARD MARIN
EMBARGANTE
: ELIZABETE SHIMAZAKI UEMURA
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT MARINONI - PR029137
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE
: FRANCISCA RODRIGUES VICENTINI
ADVOGADO
: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE
: JOAO BATISTA MARTINS - SUCESSÃO
EMBARGANTE
: JOSÉ AUGUSTO MARTINS
EMBARGANTE
: LAÉRCIO UEMURA
EMBARGANTE
: LEONILDA BOTIGELI PEDREIRO
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT MARINONI - PR029137
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE
: LUCIA MARIA BERNARDI PADUAN
ADVOGADO
: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE
: LUIZ ROBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: LUZIA NOBUKO OCHIRO
EMBARGANTE
: LYGIA MARIA GRACIANO DE SOUZA
EMBARGANTE
: MARIA AUGUSTA LOVO MARTINS
EMBARGANTE
: MARINA ESTELA CARDOSO DA CUNHA
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT MARINONI - PR029137
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE
: FLÁVIO AUGUSTO DE ANDRADE STRAPASON
EMBARGANTE
: MIRIAM HELENA BERTUOL RIGON
EMBARGANTE
: NESTHARDO JORGE PEDREIRO - SUCESSÃO
EMBARGANTE
: NEY EMÍLIO BRAGA ALVES
Documento eletrônico VDA53239056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:32
Código de Controle do Documento: b248972a-613b-4f0f-8842-9706f683ff59

EMBARGANTE
: NILMA MARIA MARTINS
EMBARGANTE
: NILSA HENRIQUETA MARTINS
EMBARGANTE
: NILSON BERNARDO MARTINS
EMBARGANTE
: ODAIR DE FLORO MARTINS
EMBARGANTE
: PATRÍCIA BRAGA ALVES
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT MARINONI - PR029137
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE
: ROGERIO JOSE RIGON - SUCESSÃO
ADVOGADO
: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE
: ROSINEI GUILHEN MARTINS
EMBARGANTE
: SAMUEL DE SOUZA
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT MARINONI - PR029137
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE
: SANDRA MARA ARANTES GONZALES
ADVOGADO
: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE
: SANTO LAZARO BARROS
EMBARGANTE
: SEBASTIÃO JAMIL BELEBONI
EMBARGANTE
: SUELI APARECIDA GIOCONDO LAZARO
EMBARGANTE
: TANIA MARCIA ARANTES GONZALES
EMBARGANTE
: ALBANO DA CUNHA
EMBARGANTE
: ANA MARIA PIERRE MARIN
EMBARGANTE
: EDERALDO SOARES
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT MARINONI - PR029137
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE
: DEBORA TIEMI SCOTTINI
EMBARGANTE
: MARISTELA APARECIDA SILVA
EMBARGANTE
: DEBORAH MARIA FERREIRA GOMES
EMBARGANTE
: DANIEL VINICIUS NETTO
EMBARGANTE
: CAMILA DE ALCANTARA RICO
EMBARGANTE
: IVETE SOARES
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT MARINONI - PR029137
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE
: MICHELLE BERTUOL RIGON HILLE
ADVOGADO
: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE
: MONICA AKEMI IGARASHI THOMAZ DE AQUINO
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT MARINONI - PR029137
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE
: PEDRO HENRIQUE JORGE SCHINCARIOL
EMBARGANTE
: RAFAEL BERTUOL RIGON
Documento eletrônico VDA53239056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:32
Código de Controle do Documento: b248972a-613b-4f0f-8842-9706f683ff59

ADVOGADO
: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE
: SILVIO EDUARDO MARTINS PINTO
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT MARINONI - PR029137
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE
: JOAO CARLOS GUIMARAES
EMBARGANTE
: LUZIA ISABEL BAZZO YOUSSEF
EMBARGANTE
: MAURA ROSA MENDES GUIMARAES
EMBARGANTE
: SANDRA MARIA BALARIM CEIGOL
EMBARGANTE
: MARCOS FERNANDES CEIGOL
EMBARGANTE
: SANDRA CORRADO FRANCO
EMBARGANTE
: MARTA TERRA ALVES MORTATI
EMBARGANTE
: NICOLA MORTATI NETO
EMBARGANTE
: FRANCISCA JANEIRO RODRIGUEZ
EMBARGANTE
: LEONARDO THOMAZ DE AQUINO FILHO
EMBARGANTE
: NIVALDO PIOVEZAN
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT MARINONI - PR029137
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MARINEY DA SILVA MARTINS PINTO
ADVOGADOS
: BRUNO SACANI SOBRINHO - PR005141
BRUNO MONTENEGRO SACANI - PR029563
FLAVIANE FARINHAS DOS SANTOS - PR069199
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: IGG ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO DE BENS MOVEIS
E IMOVEIS LTDA
OUTRO NOME
: AGROSIL ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S/C LTDA
INTERES.
: BERNARDO AUGUSTO GUNTHER
INTERES.
: PEDRO SILVANO GUNTHER
INTERES.
: LUCIENE SETSUKO AKIMOTO GUNTHER
INTERES.
: RUBENS GERALDO GUNTHER
INTERES.
: JACINTA MARIA MARTINS DA FONTE E GUNTHER
INTERES.
: LUIZ EDUARDO GUNTHER
INTERES.
: NOELI GONÇALVES DA SILVA GUNTHER
ADVOGADO
: SIMONE HERRMANN AZEVEDO SOUZA BRUMMER - SC026324
INTERES.
: IRENE CORRADO FRANCO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: ADOLFO LUIS DE SOUZA GOIS - PR022165
INTERES.
: MUNICIPIO DE ITAPOÁ
PROCURADOR
: JOSÉ CARLOS POZZER DE OLIVEIRA - SC055338
INTERES.
: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
ADVOGADA
: DEBORA TIEMI SCOTTINI - SC040392
Documento eletrônico VDA53239056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:32
Código de Controle do Documento: b248972a-613b-4f0f-8842-9706f683ff59

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à
matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por CONDOMINIO RESIDENCIAL
PORTAL DOS MARES e OUTROS, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior
Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial. Eis a
ementa do aresto (fl. 6.621):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
QUE
NÃO
COMBATEU
NENHUM
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESOBEDIÊNCIA AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú., DO RISTJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada fere o princípio da dialeticidade e, por
consequência, não pode ser conhecido. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do
CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
Alega a parte embargante às fls. 6.650-6.656, que o acórdão é omisso, na medida em
que desconsiderou ter havido impugnação aos óbices dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do
STJ.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 6.664-6.672.
É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
Documento eletrônico VDA53239056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:32
Código de Controle do Documento: b248972a-613b-4f0f-8842-9706f683ff59

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e/ou corrigir eventual erro material.
Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno, observa-
se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com o exame
dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios acima
mencionados.
Confira-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls. 6.631-
6.634):
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que
não foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo
grau, porquanto a parte agravante não infirmou
dos argumentos
nenhum
utilizados para a inadmissão do seu recurso especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se em
: (i) - aplicabilidade do enunciado 83
dois argumentos distintos e autônomos
da Súmula do STJ, tendo em vista o entendimento da Corte de origem estar no
mesmo sentido da jurisprudência do STJ; e (ii) -incidência do enunciado 7 da
Súmula do STJ, diante da impossibilidade de reexame de fatos e provas na
instância especial.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento,
os fundamentos do
de
ambos
decisum
inadmissibilidade, os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada,
detalhada e específica, permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no
mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau (i), saliente-
se que, "para impugnar a Súmula n. 83 do STJ, a parte deve indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida
" (AgRg
demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte
no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.650.642/PR,
Turma, DJe de
, proceder este não realizado pela parte agravante no
13/8/2024)
processo em apreço. No mesmo sentido:
(...)
De igual sorte, no que toca ao segundo fundamento (ii), quanto à incidência do
enunciado 7 da Súmula do STJ, "para contornar o óbice referido, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo
fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente
consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que
. Não basta sustentar que o julgamento do seu
entende violadas a referidos fatos
apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de
provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser
e que não tiveram o condão de demonstrar
aplicados a qualquer caso concreto
porque não seria preciso revolver o acervo probatório para aferir as violações
invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento de que, para o devido afastamento
do verbete da

Súmula 7/STJ, compete à defesa não apenas asseverar que se cuida
Documento eletrônico VDA53239056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:32
Código de Controle do Documento: b248972a-613b-4f0f-8842-9706f683ff59

de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto desse
(AgInt no
entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem'"
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
REsp n. 1.935.445/MG,
, ônus do qual não se desincumbiu a parte agravante no caso em
28/6/2024)
apreço. Na mesma linha cognitiva:
(...)
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente ambos os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o
princípio da dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do
CPC e a do artigo 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não
deve ser conhecido o agravo em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". Nesse sentido:
(...)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no art. 1.042
do CPC, o recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os
fundamentos que levaram à inadmissão do recurso especial, não se podendo
falar, no caso, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes".
(AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.646.426/SP,
Quinta Turma, DJe de
A propósito:
13/8/2024)
(...)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, além do enunciado 182 da Súmula deste
Superior Tribunal de Justiça.
No mais, saliente-se a respeito da impossibilidade de análise por este Tribunal
Superior acerca da ventilada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, uma vez que "o não conhecimento do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, obsta o exame de qualquer questão de mérito
veiculada no recurso especial". (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.857/SP,
rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJEN de
No
19/8/2025)
mesmo sentido:
(...)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
agravo interno e do agravo em recurso especial, o que é inviável em sede de embargos
declaratórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃ
ART. 1.022
CPC/2015.
O.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
Documento eletrônico VDA53239056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:32
Código de Controle do Documento: b248972a-613b-4f0f-8842-9706f683ff59

eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando
o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes.
A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a
fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o
acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de
convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma
julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo
da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
rel. Min. Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.545.376/SP,
Segunda Turma, DJe de 15/8/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza
o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o
fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva
AREsp n. 2.338.340/SE,
Santos, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis embargos
art. 1.022
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o
acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados
vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a
decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.436.416/MS,
Primeira Turma, DJe de 15/8/2024)
Documento eletrônico VDA53239056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:32
Código de Controle do Documento: b248972a-613b-4f0f-8842-9706f683ff59

Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto que
a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Além do mais, o fato deste Tribunal haver decidido a contenda de forma contrária à
defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não
configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de
declaração.
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e
qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para
fundamentar sua decisão, como ocorrera
.
in casu A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 1.022
DE OMISSÕES. REAJUSTE DE 3,17%. INCIDÊNCIA SOBRE AS
QUANTIAS DECORRENTES DE QUINTOS/DÉCIMOS INCORPORADOS
ANTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 1994. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao artigo 1.022 do
na medida
CPC/2015,
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes
autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse
da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. Ademais, o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
.
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp n. 2.082.059/RS,
Turma, DJe de 7/3/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
DO CPC. OMISSÃO
ART. 1.022
NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando
.
por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin,
AREsp n. 1.891.964/TO,
Segunda Turma, DJe de 25/4/2022)
Documento eletrônico VDA53239056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:32
Código de Controle do Documento: b248972a-613b-4f0f-8842-9706f683ff59

Por fim, impende advertir a parte de que a reiteração injustificada dos
embargos de declaração,
, acarretará a
infundados e descabidos como o presente
consideração de recurso manifestamente protelatório, ensejando a imposição do pagamento
.
da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA53239056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:32
Código de Controle do Documento: b248972a-613b-4f0f-8842-9706f683ff59

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.271.264 / SC
Número Registro: 2022/0399730-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
133005000978200386 200872010009546 50124200620154047201
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVANTE
: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DOS MARES
AGRAVANTE
: ANNA CLARISSE PEGORARO MARTINS
AGRAVANTE
: DANIELLA CRISTINA NOGUEIRA ALVES
AGRAVANTE
: DORA LÚCIA LOURENÇO BELEBONI
AGRAVANTE
: DORIVAL PADUAN HERNANDES
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
AGRAVANTE
: EDGARD MARIN
AGRAVANTE
: ELIZABETE SHIMAZAKI UEMURA
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT MARINONI - PR029137
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
AGRAVANTE
: FRANCISCA RODRIGUES VICENTINI
ADVOGADO
: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA MARTINS - SUCESSÃO
AGRAVANTE
: JOSÉ AUGUSTO MARTINS
AGRAVANTE
: LAÉRCIO UEMURA
Documento eletrônico VDA54470634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:47:36
Código de Controle do Documento: a1596d64-175a-4f70-b010-251ebd7f9703

AGRAVANTE
: LEONILDA BOTIGELI PEDREIRO
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT MARINONI - PR029137
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
AGRAVANTE
: LUCIA MARIA BERNARDI PADUAN
ADVOGADO
: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
AGRAVANTE
: LUIZ ROBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: LUZIA NOBUKO OCHIRO
AGRAVANTE
: LYGIA MARIA GRACIANO DE SOUZA
AGRAVANTE
: MARIA AUGUSTA LOVO MARTINS
AGRAVANTE
: MARINA ESTELA CARDOSO DA CUNHA
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT MARINONI - PR029137
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
AGRAVANTE
: FLÁVIO AUGUSTO DE ANDRADE STRAPASON
AGRAVANTE
: MIRIAM HELENA BERTUOL RIGON
AGRAVANTE
: NESTHARDO JORGE PEDREIRO - SUCESSÃO
AGRAVANTE
: NEY EMÍLIO BRAGA ALVES
AGRAVANTE
: NILMA MARIA MARTINS
AGRAVANTE
: NILSA HENRIQUETA MARTINS
AGRAVANTE
: NILSON BERNARDO MARTINS
AGRAVANTE
: ODAIR DE FLORO MARTINS
AGRAVANTE
: PATRÍCIA BRAGA ALVES
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT MARINONI - PR029137
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
AGRAVANTE
: ROGERIO JOSE RIGON - SUCESSÃO
ADVOGADO
: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
AGRAVANTE
: ROSINEI GUILHEN MARTINS
AGRAVANTE
: SAMUEL DE SOUZA
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT MARINONI - PR029137
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
AGRAVANTE
: SANDRA MARA ARANTES GONZALES
ADVOGADO
: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
AGRAVANTE
: SANTO LAZARO BARROS
AGRAVANTE
: SEBASTIÃO JAMIL BELEBONI
AGRAVANTE
: SUELI APARECIDA GIOCONDO LAZARO
AGRAVANTE
: TANIA MARCIA ARANTES GONZALES
Documento eletrônico VDA54470634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:47:36
Código de Controle do Documento: a1596d64-175a-4f70-b010-251ebd7f9703

AGRAVANTE
: ALBANO DA CUNHA
AGRAVANTE
: ANA MARIA PIERRE MARIN
AGRAVANTE
: EDERALDO SOARES
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT MARINONI - PR029137
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
AGRAVANTE
: IGG ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO DE BENS MOVEIS
E IMOVEIS LTDA
OUTRO NOME : AGROSIL ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS
LTDA
S/C
AGRAVANTE
: BERNARDO AUGUSTO GUNTHER
AGRAVANTE
: PEDRO SILVANO GUNTHER
AGRAVANTE
: LUCIENE SETSUKO AKIMOTO GUNTHER
AGRAVANTE
: RUBENS GERALDO GUNTHER
AGRAVANTE
: JACINTA MARIA MARTINS DA FONTE E GUNTHER
AGRAVANTE
: LUIZ EDUARDO GUNTHER
AGRAVANTE
: NOELI GONÇALVES DA SILVA GUNTHER
ADVOGADO
: SIMONE HERRMANN AZEVEDO SOUZA BRUMMER - SC026324
AGRAVANTE
: DEBORA TIEMI SCOTTINI
AGRAVANTE
: MARISTELA APARECIDA SILVA
AGRAVANTE
: DEBORAH MARIA FERREIRA GOMES
AGRAVANTE
: DANIEL VINICIUS NETTO
AGRAVANTE
: CAMILA DE ALCANTARA RICO
AGRAVANTE
: IVETE SOARES
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT MARINONI - PR029137
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
AGRAVANTE
: MICHELLE BERTUOL RIGON HILLE
ADVOGADO
: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
AGRAVANTE
: MONICA AKEMI IGARASHI THOMAZ DE AQUINO
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT MARINONI - PR029137
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE JORGE SCHINCARIOL
AGRAVANTE
: RAFAEL BERTUOL RIGON
ADVOGADO
: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
AGRAVANTE
: SILVIO EDUARDO MARTINS PINTO
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT MARINONI - PR029137
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
Documento eletrônico VDA54470634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:47:36
Código de Controle do Documento: a1596d64-175a-4f70-b010-251ebd7f9703

AGRAVANTE
: IRENE CORRADO FRANCO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: ADOLFO LUIS DE SOUZA GOIS - PR022165
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS GUIMARAES
AGRAVANTE
: LUZIA ISABEL BAZZO YOUSSEF
AGRAVANTE
: MAURA ROSA MENDES GUIMARAES
AGRAVANTE
: SANDRA MARIA BALARIM CEIGOL
AGRAVANTE
: MARCOS FERNANDES CEIGOL
AGRAVANTE
: SANDRA CORRADO FRANCO
AGRAVANTE
: MARTA TERRA ALVES MORTATI
AGRAVANTE
: NICOLA MORTATI NETO
AGRAVANTE
: FRANCISCA JANEIRO RODRIGUEZ
AGRAVANTE
: LEONARDO THOMAZ DE AQUINO FILHO
AGRAVANTE
: NIVALDO PIOVEZAN
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT MARINONI - PR029137
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
AGRAVANTE
: MARINEY DA SILVA MARTINS PINTO
ADVOGADOS
: BRUNO SACANI SOBRINHO - PR005141
BRUNO MONTENEGRO SACANI - PR029563
FLAVIANE FARINHAS DOS SANTOS - PR069199
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MUNICIPIO DE ITAPOÁ
PROCURADOR : JOSÉ CARLOS POZZER DE OLIVEIRA - SC055338
INTERES.
: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
ADVOGADA
: DEBORA TIEMI SCOTTINI - SC040392
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DOS MARES
EMBARGANTE : ANNA CLARISSE PEGORARO MARTINS
EMBARGANTE : DANIELLA CRISTINA NOGUEIRA ALVES
EMBARGANTE : DORA LÚCIA LOURENÇO BELEBONI
EMBARGANTE : DORIVAL PADUAN HERNANDES
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE : EDGARD MARIN
Documento eletrônico VDA54470634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:47:36
Código de Controle do Documento: a1596d64-175a-4f70-b010-251ebd7f9703

EMBARGANTE : ELIZABETE SHIMAZAKI UEMURA
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT MARINONI - PR029137
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE : FRANCISCA RODRIGUES VICENTINI
ADVOGADO
: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE : JOAO BATISTA MARTINS - SUCESSÃO
EMBARGANTE : JOSÉ AUGUSTO MARTINS
EMBARGANTE : LAÉRCIO UEMURA
EMBARGANTE : LEONILDA BOTIGELI PEDREIRO
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT MARINONI - PR029137
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE : LUCIA MARIA BERNARDI PADUAN
ADVOGADO
: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE : LUIZ ROBERTO MARTINS
EMBARGANTE : LUZIA NOBUKO OCHIRO
EMBARGANTE : LYGIA MARIA GRACIANO DE SOUZA
EMBARGANTE : MARIA AUGUSTA LOVO MARTINS
EMBARGANTE : MARINA ESTELA CARDOSO DA CUNHA
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT MARINONI - PR029137
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE : FLÁVIO AUGUSTO DE ANDRADE STRAPASON
EMBARGANTE : MIRIAM HELENA BERTUOL RIGON
EMBARGANTE : NESTHARDO JORGE PEDREIRO - SUCESSÃO
EMBARGANTE : NEY EMÍLIO BRAGA ALVES
EMBARGANTE : NILMA MARIA MARTINS
EMBARGANTE : NILSA HENRIQUETA MARTINS
EMBARGANTE : NILSON BERNARDO MARTINS
EMBARGANTE : ODAIR DE FLORO MARTINS
EMBARGANTE : PATRÍCIA BRAGA ALVES
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT MARINONI - PR029137
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE : ROGERIO JOSE RIGON - SUCESSÃO
ADVOGADO
: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE : ROSINEI GUILHEN MARTINS
EMBARGANTE : SAMUEL DE SOUZA
Documento eletrônico VDA54470634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:47:36
Código de Controle do Documento: a1596d64-175a-4f70-b010-251ebd7f9703

ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT MARINONI - PR029137
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE : SANDRA MARA ARANTES GONZALES
ADVOGADO
: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE : SANTO LAZARO BARROS
EMBARGANTE : SEBASTIÃO JAMIL BELEBONI
EMBARGANTE : SUELI APARECIDA GIOCONDO LAZARO
EMBARGANTE : TANIA MARCIA ARANTES GONZALES
EMBARGANTE : ALBANO DA CUNHA
EMBARGANTE : ANA MARIA PIERRE MARIN
EMBARGANTE : EDERALDO SOARES
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT MARINONI - PR029137
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE : DEBORA TIEMI SCOTTINI
EMBARGANTE : MARISTELA APARECIDA SILVA
EMBARGANTE : DEBORAH MARIA FERREIRA GOMES
EMBARGANTE : DANIEL VINICIUS NETTO
EMBARGANTE : CAMILA DE ALCANTARA RICO
EMBARGANTE : IVETE SOARES
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT MARINONI - PR029137
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE : MICHELLE BERTUOL RIGON HILLE
ADVOGADO
: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE : MONICA AKEMI IGARASHI THOMAZ DE AQUINO
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT MARINONI - PR029137
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE : PEDRO HENRIQUE JORGE SCHINCARIOL
EMBARGANTE : RAFAEL BERTUOL RIGON
ADVOGADO
: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE : SILVIO EDUARDO MARTINS PINTO
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT MARINONI - PR029137
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGANTE : JOAO CARLOS GUIMARAES
EMBARGANTE : LUZIA ISABEL BAZZO YOUSSEF
Documento eletrônico VDA54470634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:47:36
Código de Controle do Documento: a1596d64-175a-4f70-b010-251ebd7f9703

EMBARGANTE : MAURA ROSA MENDES GUIMARAES
EMBARGANTE : SANDRA MARIA BALARIM CEIGOL
EMBARGANTE : MARCOS FERNANDES CEIGOL
EMBARGANTE : SANDRA CORRADO FRANCO
EMBARGANTE : MARTA TERRA ALVES MORTATI
EMBARGANTE : NICOLA MORTATI NETO
EMBARGANTE : FRANCISCA JANEIRO RODRIGUEZ
EMBARGANTE : LEONARDO THOMAZ DE AQUINO FILHO
EMBARGANTE : NIVALDO PIOVEZAN
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT MARINONI - PR029137
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MARINEY DA SILVA MARTINS PINTO
ADVOGADOS
: BRUNO SACANI SOBRINHO - PR005141
BRUNO MONTENEGRO SACANI - PR029563
FLAVIANE FARINHAS DOS SANTOS - PR069199
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: IGG ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO DE BENS MOVEIS
E IMOVEIS LTDA
OUTRO NOME : AGROSIL ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS
LTDA
S/C
INTERES.
: BERNARDO AUGUSTO GUNTHER
INTERES.
: PEDRO SILVANO GUNTHER
INTERES.
: LUCIENE SETSUKO AKIMOTO GUNTHER
INTERES.
: RUBENS GERALDO GUNTHER
INTERES.
: JACINTA MARIA MARTINS DA FONTE E GUNTHER
INTERES.
: LUIZ EDUARDO GUNTHER
INTERES.
: NOELI GONÇALVES DA SILVA GUNTHER
ADVOGADO
: SIMONE HERRMANN AZEVEDO SOUZA BRUMMER - SC026324
INTERES.
: IRENE CORRADO FRANCO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: ADOLFO LUIS DE SOUZA GOIS - PR022165
INTERES.
: MUNICIPIO DE ITAPOÁ
PROCURADOR : JOSÉ CARLOS POZZER DE OLIVEIRA - SC055338
INTERES.
: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
ADVOGADA
: DEBORA TIEMI SCOTTINI - SC040392
TERMO
Documento eletrônico VDA54470634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:47:36
Código de Controle do Documento: a1596d64-175a-4f70-b010-251ebd7f9703

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:47:36
Código de Controle do Documento: a1596d64-175a-4f70-b010-251ebd7f9703